Tribunal: TJDFT
Processo: 0723726-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723726-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARIAM IBRAHIM D E S P A C H O À agravada, MARIAM IBRAHIM, para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 28416407), nos termos do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator